Tribunal: TJSP
Processo: 1500463-60.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (concurso de agentes e escalada) – Apelo do réu – Autoria e materialidade delitivas incontroversas - Dosimetria – Pleito de redução da pena-base – Inviabilidade – Exasperação de 1/3 pertinente – Apelante que trabalhava na empresa-vítima há mais de dois anos e arquitetou o crime com base em informações que obteve nesse período – Aspectos que evidenciam maior desvalor da conduta

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (concurso de agentes e escalada) – Apelo do réu – Autoria e materialidade delitivas incontroversas - Dosimetria – Pleito de redução da pena-base – Inviabilidade – Exasperação de 1/3 pertinente – Apelante que trabalhava na empresa-vítima há mais de dois anos e arquitetou o crime com base em informações que obteve nesse período – Aspectos que evidenciam maior desvalor da conduta criminosa – Segunda qualificadora corretamente sopesada como circunstância judicial desfavorável – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos que observou os ditames legais (CP, art. 44, §2o) – Prestação pecuniária (correspondente a cinco salários mínimos) que se revela adequada e proporcional ao proveito obtido com a infração penal (R$ 16.756,00) – Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser apreciada, oportunamente, pelo Juízo da Execução.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000367845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500463-60.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante VICTOR
MATHEUS DO CARMO MOROTTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500463-60.2017.8.26.0586 -Voto no 14.263
2
Apelação no 1500463-60.2017.8.26.0586
Comarca: São Roque
Apelante: Victor Matheus do Carmo Morotti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Flávio Roberto de Carvalho
Voto no 14.263
FURTO QUALIFICADO (concurso de agentes e escalada)
– Apelo do réu – Autoria e materialidade delitivas
incontroversas - Dosimetria – Pleito de redução da pena-base
– Inviabilidade – Exasperação de 1/3 pertinente – Apelante
que trabalhava na empresa-vítima há mais de dois anos e
arquitetou o crime com base em informações que obteve
nesse período – Aspectos que evidenciam maior desvalor da
conduta criminosa – Segunda qualificadora corretamente
sopesada como circunstância judicial desfavorável –
Substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos que observou os ditames legais (CP, art.
44, §2o) – Prestação pecuniária (correspondente a cinco
salários mínimos) que se revela adequada e proporcional ao
proveito obtido com a infração penal (R$ 16.756,00) –
Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser apreciada,
oportunamente, pelo Juízo da Execução.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 153-159, acrescenta-se
que Victor Matheus do Carmo Morotti foi condenado ao cumprimento de 2 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 11 dias-multa, fixados
no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal,
substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
correspondente a cinco salários mínimos.
Inconformado, apela o réu, postulando a redução da pena-
base e o afastamento da sanção pecuniária ou, alternativamente, sua redução para um
salário mínimo (razões de fls. 243-245).
O recurso foi respondido (fls. 253/256).
A ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Eder do Lago Mendes Ferreira, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
264-271).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500463-60.2017.8.26.0586 -Voto no 14.263
3
2. O reclamo não comporta provimento.
3. Narra a denúncia que, em 5 de novembro de 2017,
madrugada, na Estrada do Vinho (SPV-077), no 3300, Distrito de Canguera, na comarca de
São Roque, Victor Matheus do Carmo Morotti, agindo em concurso e unidade de
propósitos com os corréus Lucas Alan Costa e Andrew Domingues Aneas Camargo,
durante o repouso noturno, subtraiu para proveito comum, mediante escalada, a quantia de
R$ 16.756,00, pertencente ao estabelecimento comercial denominado “Quinta do
Olivardo”.
Consigne-se que os corréus Lucas Alan e Andrew foram,
igualmente, condenados pela prática do furto qualificado em estudo, mas, quanto a eles, a
decisão transitou em julgado (fls. 188).
4. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente
demonstradas, tanto que inexiste irresignação quanto a tais aspectos.
O inconformismo da d. defesa refere-se apenas à dosimetria
da pena.
5. O reclamo, contudo, não comporta acolhimento.
6. O procedimento dosimétrico observou os ditames previstos
no art. 59 do Código Penal, mostrando-se irretocável.
6.1 A pena-base foi corretamente fixada 1/3 acima do mínimo
legal, ou seja, em 2 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa.
Para tanto, o d. Juiz de primeiro grau considerou a segunda
qualificadora como circunstância judicial desfavorável, mesmo porque a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "havendo duas ou mais
qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da
dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal,
ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal." (HC no
402.851/SC, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 14/9/2017, DJe
21/9/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500463-60.2017.8.26.0586 -Voto no 14.263
4
Além disso, também sopesou o maior desvalor da conduta do
apelante, pois, “aproveitando-se do conhecimento da empresa, das datas e locais de
pagamento, arquitetou de maneira fria o furto, causando prejuízo a empresa que lhe dava
o emprego” (fls. 157).
Com efeito, sob o crivo do contraditório, o réu confessou
integralmente os fatos e asseverou que trabalhava para a empresa-vítima como garçom há
cerca de 2 anos e 8 meses (cf. gravação nos próprios autos digitais), aspecto que justifica
maior rigor em relação aos corréus, convencidos pelo apelante a participar da empreitada
criminosa.
6.2 Em seguida, presente a atenuante da confissão
espontânea, a reprimenda foi reduzida de 1/6, perfazendo, à míngua de outras causas
modificativas, 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa,
no piso.
7. Ao final, aplicado o regime inicial aberto e a substituição
da pena carcerária por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária correspondente a cinco salários mínimos), não se cogitando de
aplicação de única pena alternativa, diante do quantum imposto e do que dispõe o §2o, do
art. 44, do Código Penal.
E o valor da prestação pecuniária revela-se adequado e
condizente com a hipótese, mormente porque, consoante restou apurado durante a
persecutio criminis, o réu e os demais agentes cuidaram de subtrair da empresa-vítima a
quantia de R$ 16.756,00, que não foi recuperada, pois a repartiram entre si e gastaram todo
o montante.
Ademais, eventual impossibilidade de pagamento por
insuficiência financeira - deverá ser analisada, inicialmente, pelo Juízo da Execução, a fim
de se evitar supressão de instância.
8. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a bem lançada sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator